Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737738-77.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS DE AMORIM MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Individual contra a Fazenda Pública n. 0704072-31.2021.8.07.0018, proposta por CLOVIS DE AMORIM MACEDO em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103716975 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do débito é, no caso concreto, inconstitucional independentemente do período considerado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo de origem incorreu em erro de julgamento, violando o princípio da adstrição, a coisa julgada e o instituto da preclusão, entendendo ser a TR o índice de correção monetária aplicável ao caso, em observância ao disposto na Lei 11.960/2009. Invocando o artigo 492 do Código de Processo Civil, defende que a decisão vergastada, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, está eivada de vício de nulidade, em razão de o título executivo judicial exequendo dispor expressamente sobre a aplicação da TR ao caso. Realça o cenário de insegurança jurídica decorrente da aplicação da jurisprudência aos casos semelhantes, implicando em mudança de critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado, violando a coisa julgada. Destaca que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para o fim de determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se a aplicação do IPCA-E ao caso concreto. Isenção de preparo com base no §1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Na origem, trata-se de fase de cumprimento individual de título coletivo relativo ao benefício alimentação devido a servidores públicos distritais por força de sentença nos Processos de no 0039026-41.1997.8.07.0001 e no 0000491-52.2011.8.07.0001. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidaden.5348 a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF),uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Na oportunidade, o IPCA-E foi considerado como o índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Entretanto, a despeito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1861550/DF, em 16/06/2020, definiu que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral. Dessa forma, delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETROS.CORREÇÃOMONETÁRIA. ÍNDICE. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. QUESTÃO PRECLUSA. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA(INPC). ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO (IRP). IMPUGNAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO IRP. MANUTENÇÃO EM PARTE DO LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DESCONFORME COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA INTEGRALIDADE DO PERÍODO APURADO. NECESSIDADE. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Elucidada no curso processual a questão pertinente ao indexador a ser observado para atualização monetária do crédito exequendo através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido fixado, por decisão preclusa, que o crédito executado deve ser corrigido exclusivamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor durante todo o período de apuração, inviável que haja modulação do resolvido, mediante autorização de utilização de índice diverso - IRP - Índice de Remuneração da Poupança, ainda que em parte do período considerado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357567, 07128071020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.COISAJULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do CPC. 2. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença a correção monetária e juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357687, 07083278620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DECORREÇÃOMONETÁRIADOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 19/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, os termos de aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores devidos pelo DISTRITO FEDERAL foram fixados em acórdão que, posteriormente, transitou em julgado em 11/03/2020, não tendo havido qualquer impugnação antes do aperfeiçoamento da coisa julgada (ID. 95534246, Pág. 66 – autos do processo no 0000491-52.2011.8.07.0001). Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, tenho que, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que tratou dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, no caso sub examine, impossibilitada está a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Pelo exposto, encontra-se evidenciada a relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, a determinar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. À Secretaria da Turma para retificação dos polos ativo e passivo no cadastro do sistema PJE de 2o Grau. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 às 09:43:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora